Tribunal: TJBA
Processo: 8011786-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011786-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ORTHEK COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE AMARAL GONCALVES

AGRAVADO: MEDARTIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO ZAHR FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no
julgado,
quanto à aplicação do art. 53, IV, "a", do CPC, à validade da cláusula de eleição de foro e ao suposto caráter adesivo do contrato firmado entre as partes. A
E
mbargante sustentou que tais pontos não teriam sido devidamente enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
decisum
incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos
Declaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de Declaração somente são admitidos para sanar vícios formais da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.
O acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as teses jurídicas relevantes suscitadas, inclusive a validade da cláusula de eleição de foro, com base na jurisprudência do STJ, ressaltando a ausência de hipossuficiência ou obstáculo concreto ao acesso à Justiça.

5.
Também foi analisada a aplicação do art. 53, IV, “a”, do CPC, com a prevalência da cláusula de eleição de foro em contratos empresariais, com base na autonomia da vontade (art. 63 do CPC), afastando a regra geral de competência.

6.
O suposto caráter adesivo d
a avença
foi igualmente rechaçado, com base na análise da situação da
e
mpresa
Recorrente
, considerada tecnicamente capacitada e economicamente estruturada, atuando há mais de vinte anos no mercado, sem características de vulnerabilidade ou relação de consumo.

7.
O recurso revela mero inconformismo, com tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incabível nos Embargos de Declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Declaratórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; art. 53, IV, “a”; art. 63, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022;

STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada), j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8011786-16.2025.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante
ORTHEK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
,

sendo
Embargad
a

MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Salvador, .